Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717790-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: U. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA BRITO ALVES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por U. P. B., representado pela sua genitora, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0719758-80.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (Id. 126552736): “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por U. P. B., em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME. 2. Relata o autor, em síntese, que é aluno regularmente matriculado no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do Uniceub, assegurando vaga no curso de Ciência da Computação. 3. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 (dezoito) anos completos. 4. Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. 5. Assevera que as matrículas junto à instituição de ensino superior terminam em 02.6.2022. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, seja emitido o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. 11. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 12. Tais requisitos não são atendidos pelo autor, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. 13. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. 14. Neste particular, aliás, convém invocar o sempre lúcido pensamento do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) 15. E, na mesma linha de raciocínio, o e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. [...] (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). 16. O que se tem, portanto, é que o autor se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. 17. Por fim, o IRDR n. 13 foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 17.1. Embora o acórdão proferido naquele incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT e a tese fixada converge com a fundamentação até aqui esposada, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo, quando menos a título de reforço argumentativo. 18. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. 19. Intime-se a parte autora, com urgência, para eventualmente exercer o seu direito de recurso e, sem prejuízo, dê-se ciência ao douto órgão do Ministério Público, para manifestar eventual interesse no acompanhamento do feito, diante da menoridade da parte autora. 20. Após a vinda da manifestação ministerial, diante da natureza indisponível dos direitos em debate nestes autos, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 21. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 22. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 23. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 24. Cumpra-se”. Relata o Agravante, em síntese, que foi aprovado no vestibular do CEUB para o curso de Ciências da Computação. Narra que não tem o certificado de conclusão do ensino médio e está matriculado no 3o ano do Colégio Ideal. Salienta que a tese firmada no IRDR 13 deste egrégio Tribunal de Justiça está em confronto ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, que afirma que o acesso ao ensino superior depende da capacidade de cada um, a qual pode ser medida pela aprovação no vestibular, e não apenas pela idade do candidato. Assevera que os efeitos do mencionado precedente se encontram suspensos em razão da oposição dos Embargos de Declaração, os quais se estão pendentes de julgamento. Registra, ainda, que, se a menoridade cessa com a colação de grau em curso de ensino superior, é possível o ingresso e conclusão de tal etapa educacional antes de completar os 18 (dezoito) anos. Alega que o certificado de conclusão do ensino médio é exigido para a matrícula no CEUB, razão pela qual buscou o Centro Educacional D’Paula (Agravado) para realizar os exames de conclusão do ensino médio, nos termos do art. 38, §1o, II, da Lei no 9.394/96. Acrescenta que a referida legislação possibilita o avanço nos cursos e séries mediante verificação de aprendizado, consoante a disposição do seu art. 24, V, c, da no 9.394/96. Argumenta que “a determinação de idade mínima para matrícula no supletivo, não é razoável ou sequer constitucional, devendo a Lei 9.394/96, não ser interpretada literalmente, mas sim de forma sistemática, utilizando por parâmetro o caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conjunto com as demais regras do ordenamento jurídico.” Defende que sua aprovação no vestibular para o curso de engenharia de ciências da computação evidencia a sua capacidade de cursar o ensino superior. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada lhe aplique as provas do curso supletivo e, caso aprovado, expeça o certificado de conclusão do ensino médio em tempo hábil a confirmar sua matrícula no UNICEUB. No mérito, pede o provimento do Recurso e a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo comprovado (Id. 35897025 e Id. 35897026). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ativo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula em cursos supletivos e, consequentemente, a realização dos exames, a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Malgrado a existência de entendimento jurisprudencial que mitiga a limitação da idade preconizada na Lei n. 9.394/96, para que o estudante com menos de 18 anos possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final na busca do certificado de conclusão do ensino médio, este Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 13, pacificou o tema por meio da seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Ademais, diversamente do alegado pelo Agravante, os Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão foram devidamente solucionados e rejeitados. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. ACÓRDÃO. TESE FIRMADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a tese firmada pelo acórdão embargado em observância aos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime”. (Acórdão 1403291, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito invocado pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora